Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação seja analisado, é imprescindível que seja apresentado por meio de uma petição autônoma, conforme disposto no art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC.
2. A incidência de cláusula penal pressupõe comprovação do efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída daquele desistente/excluído, demonstração inocorrente na espécie.
3. Apelação conhecida e não provida.